Tribunal: TJDFT
Processo: 0722769-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722769-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN GUARESCHI COSTA, JOSE DOMINGOS RODRIGUES LOPES AGRAVADO: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENAN GUARESCHI COSTA E OUTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, no bojo do Pedido de Tutela Antecedente no 0724447-07.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a Assembleia Condominial designada para o dia 15/07/2021, assim como para se abster de votar as contas referentes aos anos 2019 e 2020. Em suas razões recursais, alegam que as contas dos anos de 2019 e 2020 já foram votadas e rejeitadas, ao passo que a inclusão das ditas prestações de contas em pauta da votação, repetidas vezes, é uma estratégia do síndico do condomínio de aprová-las por descuido ou cansaço dos condôminos. Destacam a existência de processo judicial voltado à exigência das contas do síndico de 2019, autuado sob o no 0709229- 36.2021.8.07.0001. Pontuam que a ata deve ser disponibilizada antes da convocação de nova assembleia, o que não ocorreu, o que obsta a realização de nova assembleia com pauta idêntica à anterior. Defendem a impossibilidade de nova votação de contas já reprovadas, inclusive, ante a ausência de vício e/ou nulidade que as maculassem. Tecem considerações e colacionam julgados em abono a sua tese. Por fim, requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para sustar a decisão vergastada para determinar a suspensão da assembleia designada para o dia 15/07/2021 e, subsidiariamente, para determinar que o condomínio réu que se abstenha de votar nesta assembleia as contas referentes aos anos de 2019 e 2020. No mérito, pugnam pela confirmação da medida. Preparo de ID 27331295 e 27331296. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada: Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente formulado por JOSE DOMINGOS RODRIGUES LOPES e RENAN GUARESCHI COSTA contra o CONDOMINIO BRISAS DO LAGO, partes qualificadas. Os autores alegam que a assembleia do condomínio reprovou as contas apresentadas pela administração da parte ré no dia 09/06/2021, não tendo sido disponibilizada a respectiva ata pelo condomínio. Esclarecem que houve a convocação de nova assembleia para o dia 15/07/2021, com a finalidade de submeter à nova apreciação as contas da administração condominial, bem como que a convocação não obedeceu ao prazo mínimo de 8 (oito) dias entre a convocação e a data designada para realização do ato. Requerem, ao final, a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da assembleia convocada para o dia 15/07/2021, ou, subsidiariamente, que a assembleia se abstenha de votar os pontos I e II de pauta, quais sejam: as contas de 2019 e 2020. É a síntese. Decido. A concessão de tutela provisória de urgência requer a demonstração do preenchimento de pelo menos 2 (dois) requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou de risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). Na espécie, o perigo de ocorrência de dano em razão de nova votação das contas de 2019 e 2020 não foi demonstrada, mormente considerando a possibilidade de invalidação total ou parcial de eventual aprovação das contas submetidas à nova apreciação da assembleia com a produção de efeitos retroativos. A par disso, ao tempo que será uma oportunidade para que a própria assembleia delibere acerca do assunto e até mesmo de eventual necessidade/oportunidade de reanálise das questões anteriormente visitadas, evitando a intervenção judicial no assunto interna corporis, a realização do ato poderá trazer mais elementos acerca da existência de prejuízo que justifique o reconhecimento de nulidade. Assim sendo, o indeferimento da tutela provisória é medida que se impõe. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecedente. Promova a parte autora o aditamento da petição inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentando o pedido principal, conforme o art. 303, § 6o, do CPC. Int. A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de suspensão de assembleia condominial convocada com a finalidade de submeter à nova apreciação as contas da administração condominial. Destaco que a relação das partes é regida pela legalidade e pelas regras descritas nas normas infralegais, de modo que qualquer revisão pelo julgador pressupõe violação de quaisquer das normas insertas na Magna Carta, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie, inclusive, as regras procedimentais descritas na norma interna. Nos termos do art. 1.348 do Código Civil, compete ao síndico convocar a assembleia dos condôminos, cumprindo e fazendo cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia. O art. 1.354, por sua vez, estipula que a assembleia não poderá deliberar se todos os condôminos não forem convocados para a reunião. Na hipótese dos autos, extrai-se que a convocação para a assembleia geral de ID 97523209 deu-se na forma prevista nos itens 6.4 e 7.3 da Convenção de Condomínio de ID 97523212 - Pág. 42, senão vejamos: 6.4.3. Caberá ao Síndico, ainda, no exercício de suas funções, e com recursos condominiais: (...) m) convocar Assembleia Geral (...) 7.3. A assembleia geral será convocada com antecedência mínima de oito (8) dias, mediante correspondência enviada por carta registrada ou protocolada, por fax, telegrama, no caso deste com comprovação de encaminhamento e recebimento, podendo, ainda, ser feito, por edital publicado em jornal da região de localização do condomínio. 7.3.1. A convocação das Assembleias Gerais deverá conter local, dia e horário, em que as mesmas se realizarão em primeira e sem segunda convocação, bem assim, como o resumo da ordem do dia, e será assinada por quem a convocou. Assim, a despeito das suas reverberações, os agravantes não demonstraram a verossimilhança das alegações ao não indicarem qualquer abusividade ou afronta constitucional, legal, tampouco regimental e/ou procedimental do ato questionado, mostrando-se, inclusive, completamente descabida a alegação de que a concessão da tutela de urgência perquirida mostra-se devida para evitar que as contas sejam aprovadas por descuido ou cansaço dos condôminos. Isso porque, ainda que seja esse o intuito do síndico ao colocar em pauta contas já rejeitadas, o que não restou comprovado, devem os condôminos agirem com atenção, não cabendo ao Judiciário intervir para que evitar que a parte seja desidiosa. Lado outro, como bem salientou o sentenciante, não restou demonstrado o perigo de ocorrência de dano em razão de nova votação das contas referentes aos anos de 2019 e 2020, principalmente considerando que será uma nova oportunidade para que a própria assembleia delibere acerca do assunto e até mesmo se posicione acerca de eventual necessidade de reanálise das questões anteriormente discutidas. Ainda acerca da ausência do perigo de dano, está o fato de que a Assembleia ora questionada foi designada no dia 07/07/2021, diga-se, com antecedência de 01 (uma semana), tempo hábil para que eventual prejuízo fosse reivindicado por qualquer o condômino que se sentisse de alguma forma prejudicado. Contudo, a insurgência dos ora agravantes se deu apenas em menos de 24(vinte e quatro) horas do horário designado para a assembleia, de modo que não há que se falar em provável perigo em face do dano. Logo, considerando-se que a convocação se deu nos moldes descritos na Convenção Condominial, entende-se pela validade da assembleia designada para o dia 15/07/2021 e seus efeitos. Nesse sentido já se decidiu este Eg. TJDFT: DIREITO CIVIL. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Compreende-se como interesse recursal a necessidade da parte de expor o prejuízo que poderá suportar em razão da decisão impugnada e, por conseguinte, de ter a matéria reexaminada pelo juízo de instância superior através do recurso adequado. Interesse do apelante demonstrado. 2. O condomínio de fato, para o ajuizamento de ação cuja pretensão revela interesse comum dos condôminos e cuja matéria - declaração de validade de assembleia geral - não extrapola o âmbito de sua administração, é parte legítima a ingressar em juízo, independentemente de autorização prévia da assembleia geral (art. 1.348, inciso II, do Código Civil). 3. Servindo as normas impostas no Instrumento Particular de Convenção de Condomínio (Estatuto da Associação) e na Lei no 4.591/64 (dispõe sobre o condomínio em edificações) de guia à realização de seus trabalhos, devem ser considerados válidos os atos de convocação e realização da Assembleia Geral Extraordinária que observou as referidas regras condominiais. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1116655, 07060897320178070020, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 17/08/2018. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. ASSEMBLÉIA DE CONDOMÍNIO. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUPORTE MÍNIMO NO ACERVO PROBATÓRIO. REGRA DA DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ONUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a regra da distribuição estática do ônus da prova, compete ao autor provar os fatos constitutivos do direito e, ao réu, os fatos desconstitutivos, impeditivos ou modificativos. 2. Diante da inexistência de qualquer elemento de convencimento acerca das irregularidades apontadas para a convocação e deliberação da assembléia de condomínio, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de sua anulação. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão n.1068185, 20160111081129APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: 731/739) (destaquei) DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADO. CONDÔMINO. PARTE LEGÍTIMA PARA PLEITEAR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA ASSEMBLEIA. ELEIÇÃO DE SÍNDICO. EMPATE NA PRIMEIRA VOTAÇÃO. DECISÃO SOBERANA DA ASSEMBLEIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1 - Essa egrégia Corte de Justiça possui entendimento assente no sentido de que o condômino possui legitimidade ativa para discutir temas referentes a relação jurídica existente com o condomínio, principalmente quando se refere à pretensão de anulação de assembleia condominial. 1.1 - Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2 - As decisões tomadas em assembleia são soberanas, de modo que só podem ser desconstituídas por outra decisão soberana da própria assembleia ou por decisão judicial, quando se mostrar patente a sua ilegalidade. 3 - Acrescente-se que a convenção condominial se caracteriza como verdadeiro estatuto coletivo, regendo-se "pelo princípio da força obrigatória da convenção (pacta sunt servanda)", de modo que todos os condôminos devem observar os seus termos, conforme estabelece o artigo 1.333 do Código Civil. 4 - Inexistindo norma expressa na convenção de condomínio ou no próprio Código Civil, tem-se que as decisões tomadas em assembleia são essenciais para dirimir as lacunas existentes. 5 - No caso específico, não se vislumbra que a assembleia condominial esteja eivada de ilegalidade, visto que a discussão sobre a realização de nova votação foi decidida de forma soberana, não podendo o Judiciário imiscuir-se no exame da prudência ou conveniência de convocação de nova assembleia, mormente se considerando que a assembleia extraordinária posterior ratificou a validade da assembleia impugnada pela parte autora. 6 - Destarte, tem-se que o autor não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, isto é, que a assembleia condominial estivesse corrompida por vícios de ilegalidade, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 7 - Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. (Acórdão n.972804, 20150110663050APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: 210/225) (destaquei) Não havendo verossimilhança nas alegações dos ora agravantes, tampouco, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impossível a concessão da tutela de urgência. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." (Acórdão 1073622, 07156351820178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. A probabilidade do direito não se encontra presente, pois, conforme o próprio agravante narrou em seu recurso, os descontos decorrem de um contrato até o momento tido por válido (ID 13673910, p. 20-21) e firmado sem qualquer vício de consentimento. Portanto, até que seja proferida decisão judicial eventualmente revisando as cláusulas do contrato ou reconhecendo a abusividade de alguma delas, não se afigura possível a determinação ao Banco agravado de se abster de efetuar os descontos das faturas em aberto. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1244305, 07007404720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. Deve ser mantida a decisão agravada se as questões que circundam a demanda exigem maiores esclarecimentos, os quais somente restarão esclarecidos com o exercício do contraditório, sendo que com a instrução probatória haverá elucidação da situação de fato. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1244957, 07016949320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REESTABELECIMENTO DE CONTA EM APLICATIVO. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. No caso dos autos, a formação do contraditório com a necessária dilação probatória revela-se indispensável para que seja possível analisar, com maior segurança, a tutela requerida pelo recorrente, notadamente porque não há como evidenciar com clareza o suposto abuso de direito por parte da demandada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243752, 07006763720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Sem Página Cadastrada.) Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 15 de julho de 2021 16:10:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador